Tribunal: TJDFT
Processo: 0739812-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Dosimetria da pena. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara de Entorpecentes, que condenou o réu, nos termos do artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 417 dias-multa. A defesa argumenta pela nulidade da busca domiciliar, questionando a ausência de elementos concretos que justificassem a diligência policial e o consentimento da proprietária do imóvel. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação da fração máxima de redução de pena.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a validade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial com base em denúncia anônima e suposto consentimento da moradora; (ii) definir se é cabível a aplicação: a) da circunstância especial da quantidade e da natureza de droga na primeira fase da dosimetria, para fixação da pena-base; e b) de fração menos gravosa da causa de redução da pena do “tráfico privilegiado”.
III. Razões de decidir
3. A busca domiciliar é válida quando baseada em fundadas razões, corroboradas pela autorização da moradora, conforme previsto no artigo 5o, XI, da CF/88 e reconhecido no julgamento do STF (RE 603616). O ingresso no imóvel foi precedido de investigação visual dos policiais, além de consentimento da mãe do acusado, o que afasta a alegação de ilicitude da prova.
4. A confissão do réu, corroborada por provas materiais e testemunhais, confirma a prática de tráfico de drogas, havendo a apreensão de 7.544g de maconha, 485g de haxixe e 20 comprimidos de ecstasy.
5. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas não foram utilizadas para fixar a pena inicial e, portanto, podem modular a fração de redução de pena pelo “tráfico privilegiado”.
6. A dosimetria da pena respeitou os parâmetros legais, sendo adequada a fração de 1/6 para a redução pela causa especial, em razão da quantidade significativa de drogas.
IV. Dispositivo e tese
7. 7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
8. A busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando há fundada suspeita de crime e consentimento do morador. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem modular a fração de redução de pena pelo tráfico privilegiado, desde que a circunstância especial não tenha sido utilizada para a fixação da pena-base.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC no 873.238/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC no 917.411/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 02/09/2024; TJDFT, Acórdão 1903313, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 08/08/2024.